Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONNÔMICA NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS ORDINÁRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Em face da similitude das matérias tratadas nos recursos e, ainda, em face de já ter-se obedecido o iter procedimental do agravo de instrumento, em cognição mais ampla do que a do agravo interno, e estando apto ao seu julgamento, o que ora se faz, resta prejudicado o agravo interno, uma vez que interposto posteriormente, sem alteração do contexto fático-jurídico dos autos, observados os princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual
3. Não basta a mera alegação de hipossuficiência econômica, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e que, na hipótese, encontra-se dissociada da real necessidade de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.